Tribunal: TJDFT
Processo: 0746847-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746847-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: H. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: EMILLYN HEVELLYN RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Processo no 0725400-11.2025.8.07.0007, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde agravante autorizasse e custeasse o atendimento médico da autora Heloísa Martins Rodrigues, menor representada por sua genitora, no Centro Clínico Mantevida, em razão de situação de urgência. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a negativa de atendimento decorreu de inadimplência contratual, razão pela qual seria legítima a suspensão dos serviços. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento “quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Trata-se de medida de natureza excepcional, cabível apenas quando presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave. Conforme leciona a doutrina processual contemporânea, o juízo sumário nesta fase recursal não comporta incursão aprofundada sobre o mérito da demanda, mas apenas a análise da plausibilidade das razões recursais frente à decisão combatida, de modo a evitar que esta produza efeitos irreversíveis antes da manifestação do órgão colegiado. No caso concreto, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida fundamentou-se em elementos que indicam a necessidade de atendimento médico urgente, em benefício de menor, situação que atrai a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, previstos nos arts. 1o, III, e 227 da Constituição Federal. A alegação de inadimplência contratual por parte da agravada não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária, para justificar a recusa de atendimento em situação emergencial. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que a recusa de cobertura de urgência ou emergência, ainda que diante de inadimplemento recente, configura conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil). Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO INSUFICIENTE PARA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por beneficiária de plano de saúde, em razão de alegado cancelamento indevido do contrato. Consta dos autos que a autora efetuou o pagamento da mensalidade de agosto de 2024 com atraso inferior a 60 dias. A rescisão contratual, portanto, não observou os requisitos legais exigidos para sua validade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento irregular do plano de saúde por descumprimento dos requisitos legais previstos na Lei no 9.656/1998; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, exige inadimplemento superior a 60 dias no período de 12 meses e notificação do consumidor até o 50o dia de mora como pressupostos para a rescisão unilateral de plano de saúde contratado individualmente. 4. O pagamento da mensalidade vencida em agosto de 2024 foi realizado em 4/9/2024, ou seja, com menos de 60 dias de atraso, não sendo atendido o requisito temporal para cancelamento previsto na legislação de regência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de indenização por danos morais em hipóteses de negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde, desde que comprovado o abalo psíquico ou prejuízo relevante à saúde do beneficiário. 6. A autora não demonstrou a ocorrência de privação dos serviços médicos ou de qualquer repercussão concreta em sua integridade física ou emocional decorrente do episódio, o que afasta a configuração de dano moral indenizável. 7. Inexistindo elementos que indiquem violação aos direitos da personalidade, é inaplicável a tese de dano moral presumido ou in re ipsa no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento somente é válida se houver atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e comprovação de notificação do consumidor até o 50o dia de mora. 2. A ausência de prejuízo efetivo à saúde ou integridade psíquica do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de cancelamento contratual irregular. 3. A caracterização do dano moral exige demonstração de abalo concreto e relevante à esfera dos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.516.223/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.6.2024, DJe 14.6.2024. (k) (Acórdão 2044450, 0719451-98.2024.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.)” Além disso, há fundadas suspeitas de que a operadora de saúde, ao negar o atendimento em razão de inadimplência de poucos dias, possa ter agido de forma desleal, contrariando o dever de cooperação e a boa-fé objetiva que regem as relações contratuais de natureza consumerista. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que regula os planos de saúde, dispõe que a suspensão ou rescisão contratual por inadimplemento somente é admissível após 60 dias consecutivos de mora, desde que precedida de notificação prévia. Ausente a comprovação de tal notificação e diante de uma mora de apenas poucos dias, não há respaldo jurídico para a negativa de cobertura em caso de urgência médica. Ademais, conforme entendimento pacificado do c. STJ, a prestação de serviços de saúde possui natureza essencial, de modo que o comportamento da operadora deve observar não apenas as disposições contratuais, mas também os deveres de lealdade e solidariedade decorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sob pena de ofensa ao art. 187 do Código Civil. Assim, não há verossimilhança nas alegações da agravante quanto à legitimidade da negativa de atendimento. Ao contrário, a manutenção da decisão agravada se coaduna com o dever de proteção à vida e à saúde, valores que se sobrepõem a eventual inadimplemento contratual pontual. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do perigo de dano grave. A concessão de efeito suspensivo, nesta fase, implicaria risco de violação a direitos fundamentais e à efetividade da tutela jurisdicional concedida no primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, mantendo, por ora, a decisão recorrida em todos os seus termos. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador